Tribunal: TJPA
Processo: 0802944-54.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802944-54.2023.8.14.0006

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: HEMERSON DE HOLANDA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N 0802944-54.2023.8.14.0006

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP Nº 128.341

AGRAVADO: HEMERSON DE HOLANDA SANTANA

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA. DESATENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DE CONTRATO DIGITAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA. TÍTULO CIRCULÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ALEGA DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. ADUZ QUE O CONTRATO FOI CELEBRADO EM FORMA E COM ASSINATURA ELETRÔNICAS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001 - ICP-BRASIL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA NORMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso.

Ressalto que, em que pese a alegação do agravante de que o contrato fora assinado digitalmente, verifico que não é a realidade dos autos, uma vez que conforme se depreende do id. 17437795 o contrato fora digitalizado e anexado aos autos, não se tratando de contrato eletrônico. Consta inclusive no documento a frase “Via da Financeira Negociável/via do cliente não negociável” o que reforça a cartularidade e a possível circulação do título.

Analisando o documento acostado aos autos, é forçoso concluir não haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas digitais do contrato apresentado, a possibilitar a dispensa de certificado emitido por autoridade integrante da ICP-Brasil como requisito de validade para constituição do contrato que embasou a Ação de Busca e Apreensão, devendo ser prestigiado, neste momento, o entendimento do juízo de origem.

Alegou o recorrente que o contrato teria sido assinado digitalmente, no entanto, conforme se depreende dos autos, o contrato fora firmado e assinado em 03/12/2021 (id. 17437795 - Pág. 4), e os únicos documentos assinados digitalmente foram o Aditivo de Renegociação nº 564198900 e a notificação extrajudicial assinados digitalmente nos moldes da M.P. 2.200/01 (id. 17437796).

Desta forma, permitir a instrução da demanda com mera fotocópia da cédula de crédito bancário importa deixar o devedor à mercê de eventual cobrança dúplice do crédito, gerando, com isso, não só esse risco ao demandado, como também dúvidas quanto à legitimidade da posse exercida pela instituição financeira sobre o documento.

Nesse passo, consoante a Lei nº. 10.931/04, conclui-se que o documento em debate, por imperativo de lei, representa um título de crédito. Em decorrência disso, possui todas as características inerentes a essa categoria, dentre elas a circularidade, sendo imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Recurso
CONHECIDO e IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
nos autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como agravado
HEMERSON DE HOLANDA SANTANA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 05 de março de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N 0802944-54.2023.8.14.0006

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP Nº 128.341

AGRAVADO: HEMERSON DE HOLANDA SANTANA

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face de
HEMERSON DE HOLANDA SANTANA
contra Decisão Monocrática (id. 17552131) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
.

Em breve síntese da inicial, o autor, ora agravante, pretendia a execução de cédula de crédito bancária, no valor de R$ 19.951,56 (dezenove mil e novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

Em decisão de id. 17437807, foi determinada a emenda da petição inicial com a apresentação do título de crédito em seu original, por se tratar de título passível de circulação por endosso, conforme dispõe o art. 26 da Lei 10.931/04.

Transcorrido o prazo sem a apresentação do documento, o juízo primevo proferiu sentença (id. 17437811), nos seguintes termos:

Por todo o exposto, forte na disposição do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, REVOGO A LIMINAR DE ID 90105825, bem como julgo EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com arrimo no artigo 485, incisos III e IV, também do Código de Processo Civil.

Condeno a autora em custas e despesas processuais. Contudo, deixo de condenar em honorários advocatícios ante a ausência de triangulação da demanda.

Inconformado, o autor
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, interpôs Apelação (ID 17437814) pleiteando a cassação da sentença face a desnecessidade de juntada da via original do contrato para ajuizamento da ação.

Recebidos os autos por esta instância fora proferida decisão monocrática de id. 17552131, a qual desproveu o recurso mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

Dessa decisão, interpôs o apelante,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
o presente Recurso de Agravo Interno (id. 17761927).

Alega, em síntese, a necessidade de apreciação do recurso pelo órgão colegiado. Sustenta ser prescindível a juntada da cédula de crédito bancária original de acordo com o Decreto-lei nº 911-68, uma vez que o contrato teria sido assinado eletronicamente nos termos do art. 11 da Lei 11.419/2006, e digitalizado na forma desta lei.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância às regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a decisão agravada foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia do recurso a necessidade ou não da apresentação da cédula de crédito bancária original nos autos.

Como é cediço, a Cédula de Crédito Bancário fora contemplada no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei n. 10.931/2004, visando a estabelecer um instrumento cartular para documentações de operações financeiras, de modo a facilitar a transferência e a execução dos créditos daí decorrentes, conforme segue:

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

O regime empregado para esta modalidade de negociação financeira foi o mesmo dos títulos de crédito, tanto que o art. 44 da Lei n. 10.931/2004 expressamente prevê:

Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

O citado normativo disserta quanto a operacionalização da Cédula de Crédito Bancário, mostrando-se preocupado em definir os requisitos legais para constituição da cártula, assim também em permitir apenas a circulação do título mediante endosso em preto, tem-se que o regime dessa modalidade fica sujeita em grande parte à disciplina dos arts. 887 e seguintes do Código Civil/2002, fonte legislativa subsidiária aos títulos de crédito instituídos por Lei após sua entrada em vigor (cf. Fábio Ulhoa Coelho, Curso de Direito Comercial, vol. 1., p. 479, Saraiva: 2004).

Assim sendo, a cédula de crédito bancário obedece aos princípios da literalidade e circularidade (art. 887 do CC/2002), assim como ao da livre circulação por endosso (Art. 893 do CC/2002). Neste contexto, ainda, o art. 29, § 1º da Lei n. 10.931/2004 é claro:

§ 1.º - A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Nesse contexto, os direitos de crédito materializados na cédula de crédito bancário só são oponíveis ao devedor com a apresentação do instrumento cartular. Diante disso, frente à possibilidade de circulação do título, o emitente poderá reter o pagamento condicionando-o à devolução da cambial ao seu poder, já que ordinariamente apenas a retomada da posse do instrumento é meio adequada para prova da quitação.

A consequência direta é que a cobrança judicial do crédito materializado no título, segundo entende pacificamente a jurisprudência, deve ser obrigatoriamente precedida da apresentação do original da cambial exigida, de modo a prevenir o devedor da eventual circulação ilegítima da cártula, não se olvidando a possibilidade de furto, roubo, ou até mesmo de má-fé do credor.

Destaco, que não há porque deixar de aplicar o entendimento consagrado na jurisprudência à demanda de busca e apreensão lastreada em cédula de crédito bancário, exigindo-se a pronta exibição do respectivo instrumento original, uma vez que o mesmo fundamento relativo aos demais títulos de crédito encontra perfeita ressonância à cártula criada na Lei n. 10.931/2004, pois, que se assemelha e puxa normas específicas, submete-se ela, como já visto, ao mesmo regime jurídico, com destaque a possibilidade de sua livre transferência e circulação por endosso.

Ressalto que, em que pese a alegação do agravante de que o contrato fora assinado digitalmente, verifico que não é a realidade dos autos, uma vez que conforme se depreende do id. 17437795 o contrato fora digitalizado e anexado aos autos, não se tratando de contrato eletrônico. Consta inclusive no documento a frase “Via da Financeira Negociável/via do cliente não negociável” o que reforça a cartularidade e a possível circulação do título.

No que concerne à alegação de que o contrato fora firmado em sua forma eletrônica, ressalto que a ICP Brasil foi instituída pela Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando “garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”. Nesse sentido, dispõe:

MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica
produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários
, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

No entanto, analisando o documento acostado aos autos, é forçoso concluir não haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas digitais do contrato apresentado, a possibilitar a dispensa de certificado emitido por autoridade integrante da ICP-Brasil como requisito de validade para constituição do contrato que embasou a Ação de Busca e Apreensão, devendo ser prestigiado, neste momento, o entendimento do juízo de origem.

Alegou o recorrente que o contrato teria sido assinado digitalmente, no entanto, conforme se depreende dos autos, o contrato fora firmado e assinado em 03/12/2021 (id. 17437795 - Pág. 4), e os únicos documentos assinados digitalmente foram o Aditivo de Renegociação nº 564198900 e a notificação extrajudicial assinados digitalmente nos moldes da M.P. 2.200/01 (id. 17437796), em 05/07/2022 e 30/12/2022, respectivamente.

Desta forma, permitir a instrução da demanda com mera fotocópia da cédula de crédito bancário importa deixar o devedor à mercê de eventual cobrança dúplice do crédito, gerando, com isso, não só esse risco ao demandado, como também dúvidas quanto à legitimidade da posse exercida pela instituição financeira sobre o documento.

Nesse passo, consoante a legislação citada acima (art. 26 da Lei nº. 10.931/04), conclui-se que o documento em debate, por imperativo de lei, representa um título de crédito. Em decorrência disso, possui todas as características inerentes a essa categoria, dentre elas a circularidade, sendo imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Assim sendo, em se cuidando de ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis à sua propositura são o contrato firmado entre as partes, com as informações necessárias à contratação, e a comprovação da constituição em mora do devedor.

Neste sentido, colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO.
ASSINATURA COM CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDADE CREDENCIADA NA ICP-BRASIL. REQUISITOS MÍNIMOS ACERCA DA AUTENTICIDADE E SEGURANÇA DA ASSINATURA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O c. STJ, no julgamento do Resp. n. 1.495.920/DF, elucidou os requisitos mínimos acerca da autenticidade e segurança da assinatura digital aposta pelas partes contratantes em contrato eletrônico, de maneira que possa ser reconhecida sua constituição como título executivo extrajudicial. 2. A despeito da afirmação da apelante acerca da presença de assinaturas eletrônicas no contrato eletrônico firmado com o apelado, não foi possível verificar a presença, tampouco a autenticidade e conformidade das referidas assinaturas com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, por meio do verificador de assinaturas digitais disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil. O documento particular acostado aos autos também não apresenta código numérico, QRCode ou código de barras, a fim de que se pudesse inferir a presença de assinatura digital e consultar por outros meios a sua autenticidade. 3. A respeito do selo DocuSign informando acerca da solicitação de empréstimo, vale registrar que este constitui apenas uma espécie de “carimbo do tempo”, ou seja, não se pode inferir, pela presença do referido selo, que o contrato eletrônico possui assinaturas digitais em conformidade com a ICP-Brasil. 4. A par de tal quadro, forçoso concluir não haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas eletrônicas do contrato apresentado, a possibilitar a dispensa de certificado emitido por autoridade credenciada na ICP-Brasil para constituição do documento particular como título executivo extrajudicial. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07059113320218070005 DF 0705911-33.2021.8.07.0005, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ELETRÔNICA.
ASSINATURA DIGITAL DO CONSUMIDOR. CERTIFICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP - BRASIL). AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA. PROVA DA CONTRATAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
IMPROVIMENTO DO RECURSO. - O art. 10, § 2º da MP nº 2.200-2/2001 dispõe que há presunção relativa de veracidade quando a assinatura eletrônica é certificada pela ICP - Brasil. Por outro lado, ausente a certificação, é necessária a demonstração da concordância das partes para verificar a validade da contratação. (TJ-MG - AC: 10000221138183001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/08/2022) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA. RECURSO DA COEXECUTADA.
ALEGADA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. ACOLHIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO (ART. 26 DA LEI N. 10.931/04). PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO POR ENDOSSO (ART. 29, § 1º, DA LEI 10.931/04). NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL NO CASO DOS AUTOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, DEFINIDA POR LEI COMO TÍTULO DE CRÉDITO, CIRCULÁVEL E SUJEITA AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE, DE RIGOR A JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL A FIM DE COMPROVAR QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DETÉM A POSSE DO TÍTULO. É TITULAR DO CRÉDITO NELE REPRESENTADO.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00077670520228160000 Curitiba 0007767-05.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 29/06/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2022) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA QUE INSTRUI A DEMANDA. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA.
TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE QUE ORIENTAM O DIREITO CAMBIÁRIO. POSSE DO TÍTULO QUE SOMENTE É COMPROVADA COM A APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. APOSIÇÃO DE CARIMBO PADRONIZADO E VINCULAÇÃO AO PROCESSO QUE SE MOSTRA, AINDA, IMPRESCINDÍVEL PARA EVITAR A CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA. DECISÃO ACERTADA E ORA MANTIDA.
1. A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real cedularmente constituída, sob as seguintes denominações e modalidades: I - Cédula Rural Pignoratícia. II - Cédula Rural Hipotecária. III - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária. IV - Nota de Crédito Rural. 2. "A cédula de crédito sujeita-se a disciplina jurídica dos títulos de crédito, podendo ser transferida por endosso, motivo pelo qual é imprescindível a juntada do original para cobrança direta (execução) ou indireta (busca e apreensão)" (STJ, REsp. n. 1.225.891, rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 28-6-2012)" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0026384-98.2016.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, j. 25-08-2016). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50238765520208240000 TJSC 5023876-55.2020.8.24.0000, Relator: LUIZ ZANELATO, Data de Julgamento: 15/10/2020, 1ª Câmara de Direito Comercial) (Grifei)

Destaco, ainda, o entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DCISÃO AGRAVADA QUE CONDICIONOU O CUMPRIMENTO DA LIMINAR Á APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO QUE ENSEJOU A AÇÃO. RECURSO QUE
ALEGA IMPOSSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO, CONSIDERANDO TER SIDO O CONTRATO CELEBRADO EM FORMA E COM ASSINATURA ELETRÔNICAS, INEXISTINDO CONTRATO FÍSICO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. ICP- BRASIL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA NORMA.
RECURSO DESPROVIDO.

I- CONTRATO E ASSINATURA ELETRÔNICOS: A ICP Brasil foi de fato instituída pela Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando “garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”. No entanto, analisando o documento acostado aos autos, é forçoso concluir não haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas digitais do contrato eletrônico apresentado, a possibilitar a dispensa de certificado emitido por autoridade integrante da ICP-Brasil como requisito de validade para constituição do contrato que embasou a Ação de Busca e Apreensão, devendo ser prestigiado, neste momento, o entendimento do juízo de origem. Precedentes.

II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806864-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2022) (Grifei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 1 -
A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título e a comprovação da mora do devedor, pois são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão; e tendo sido oportunizada a emenda à inicial, o seu descumprimento, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, I, e do art. 321, parágrafo único, do CPC/15. 2- Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada
(TJ-PA - AC: 08185435520228140301, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022) (Grifei)

Diante disso, irrepreensíveis me configuram os termos e fundamentos da decisão vergastada, razão por que deve ser mantida
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 05 de março de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2024